Tribunal: STF
Processo: HC 215400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA NULIDADE. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josileia Ramos Lauredo, advogada, em benefício de Hiago Gubertoni Ramos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 612.588/SP, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. INCONFORMISMO DA PARTE COM O TEOR DO JULGADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese.



    2. No caso, não se vislumbra contradição ou ambiguidade no acórdão ora embargado, tratando-se, de fato, de irresignação com o teor do julgado, restando caracterizada interação do pleito absolutório anteriormente rechaçado.



    3. Conforme o consignado nas decisões antes proferidas nos autos, deve ser considerada a excepcionalidade da absolvição em sede de writ, haja vista o óbice ao revolvimento fático-probatório nessa via, bem como a presença de provas para a mantença da condenação, sem que reste caracterizada a alegada ofensa ao art. 226 do CPP.



    4. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 4).



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega nulidade na ação penal originária por ter sido o paciente condenado “UNICAMENTE por um reconhecimento fotográfico espúrio, realizado completamente ao arrepio da lei”. 



    Afirma que, “segundo precedente fixado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Habeas Corpus 598.886, TJ/SC, estabelecendo diretrizes para que o reconhecimento de pessoas seja considerado válido e fixando o entendimento de que a não observância das formalidades legais para o reconhecimento – garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime – leva à nulidade do ato”.



    Narra que “dois homens praticavam roubos em salões de beleza de uma região. Eram eles EDILSON WILLIAN CAETANO TERTULIANO e MATHEUS DE PÁDUA (sentença condenatória anexa, Processo: 0007039-30.2016.8.26.0635).



    Ante a prisão destes, KELLI, cabeleireira e proprietária do salão localizado na ALAMEDA RAINHA SANTA, 374, também vítima de roubo em dias anteriores, se dirigiu ao DP para registrar a ocorrência e eventualmente identificar os roubadores do seu salão, assim KELLI fez. Este é o roubo tratado nesta ação, tendo como vítimas: KELLI, seu esposo LUCIANO e ALINE.



    Chegando na delegacia, KELLI reconheceu (presencialmente) os presos EDILSON E MATHEUS como os roubadores que efetuaram as subtrações em seu salão (mídia abaixo – análise imprescindível). https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rWoKQkeAk6g5sTGf32CUfcSuGwp7d7lk



    Contudo e, inexplicavelmente MESMO RECONHECENDO OS DOIS ROUBADORES Edilson e Matheus, lhe fora exibida uma fotografia do ora paciente, em vista de constar no Banco de Dados.



      Absolutamente desorientada e abalada conforme ela mesmo se declara no depoimento, a vítima citada efetuou o reconhecimento, entendendo – talvez – que se tratasse dos mesmos roubadores, ou que fosse espécie de confirmação do procedimento policial.



      Não há dúvida de que o reconhecimento fora sugestionado e ilegal, afinal KELLI já havia reconhecido os roubadores é o que ela mesma diz no depoimento gravado.



      As duas outras vítimas deste caso, LUCIANO e ALINE afirmaram em depoimento que era impossível reconhecer qualquer dos roubadores, especialmente o que ficara fora do imóvel, no portão, ante a rapidez do ocorrido, o medo, a distância, o fato de já passar das 22:00 horas, por ser uma noite fria, ambos com moletom e capuz e por terem ficado trancados no banheiro durante a ação.



    Das 3 vítimas, somente UMA reconheceu, contrariando todas as condições, se admitindo confusa, que passou mal e, mesmo assim, foi o suficiente para a condenação”.



    Realça que, “embora não conste na ata, mas na mídia de oitiva da testemunha, KELLI mostra-se certa de que EDILSON a abordou com o simulacro, mas absolutamente confusa quanto a ter reconhecido HIAGO ou MATHEUS como acompanhante de EDILSON no roubo. É perceptivo que ela imagina estar falando da mesma pessoa”.



    Assinala que “HIAGO fora preso dois anos depois dos fatos, sem nunca ter sido intimado a qualquer ato, depois de mais um dia de trabalho, ele foi vítima de um procedimento investigativo INEXISTENTE, nada foi encontrado com ele que o ligasse ao crime. Tudo foi ‘suprido’ pelo reconhecimento ilegal”.



    Menciona que “a vítima ALINE afirma a impossibilidade de reconhecer o roubador, especialmente o que estava do lado de fora, pela forma como tudo aconteceu, o medo, o pavor, as ameaças, a arma, o horário, a distância que mantinham, o uso de moletom com capuz numa noite chuvosa, após as 22:00 horas”.



    Assevera que “nada jamais fora encontrado com Hiago que o ligasse ao crime, nada! Nenhum outro elemento dos autos somou-se ao reconhecimento, registre-se de uma única testemunha em descompasso com o depoimento das próprias outras vítimas”. 



    Anota que “a situação ocorrida foi a seguinte: 1) Roubos anteriores, na Rua Picinguaba, 426 – Processo 0007039-30-2016.26.0635 Condenados: EDILSON e MATHEUS; 2) Roubo na Alameda Rainha Santa, 374 - Processo 0072091-79.2016.8.26.0050 (Presente Feito) Condenados: EDILSON e HIAGO; 3) Edilson, reconhecido nos dois casos afirma em juízo sobre HIAGO: ‘nunca vi este moço que está aqui comigo’”.



    Reitera que “o modo de realização do reconhecimento judicial não guardou relação alguma com as formalidades do art. 226 do CPP, pois (i) o acusado não foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança, além de (ii) não ter sido feito auto pormenorizado de reconhecimento (incisos II e IV, respectivamente, do art. 226 do CPP)”.



    Sustenta que “o julgador de primeira instância entendeu que não obstante a dúvida, instalada pela disparidade no depoimento das vítimas, uma reconhecendo e a outra afirmando categoricamente que era impossível reconhecer, foram suficientes para lastrear a condenação e não o contrário conforme o Princípio In dubio Pro Reu”.



    Argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça “traz em si ambiguidade e contradição, além de firma-se em premissa falsa ou equivocada” (sic), pois “menciona ainda ‘indícios inferidos das circunstâncias do corpo de delito que apontam para a autoria (...)’ Tais circunstâncias não se referem aos presentes autos! Não há exame de corpo de delito”.



    Assinala que “o paciente é hipertenso, o Laudo fornecido comprova a pressão arterial aferida e a necessidade de imediata intervenção médica para o controle. Possui problemas gástricos acentuados, além do que, os Laudos registram que desde seu ingresso no Sistema Penitenciário buscou diversas vezes auxílio médico para crises de Asma e Bronquite.



    Relata que há meses sente fortes dores abdominais, quase a totalidade dos atendimentos registram isso, com a prescrição de medicação específica”.



     Estes os requerimentos e o pedido:



    “Demonstrada a flagrante nulidade processual e, assim, a ofensa à liberdade de locomoção do paciente, encontra-se presente, in casu, o fumus boni iuris. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, consistente na manutenção da custódia, bem assim, no agravamento de seu quadro clínico de enfermidade, em vista das dificuldades estruturais do cárcere.



    Neste cenário, requer seja concedida a medida liminar para a imediata soltura do PACIENTE, ou entendendo de outra maneira, concedida a Prisão Domiciliar, até julgamento final do presente remédio, garantindo ao PACIENTE, a oportunidade de buscar ajuda médica e a proteção do direito a vida. (...)



    5) DO PEDIDO DEFINITIVO



    Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja CONHECIDA e CONCEDIDA a ordem de habeas corpus para, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (se o caso), bem como do parecer do i. Ministério Público Federal, ser:



    a) Deferida a medida liminar buscada, para a prisão domiciliar do PACIENTE até o julgamento final deste writ, especialmente, por considerar que o REQUERENTE já faz jus aos benefícios do LIVRAMENTO CONDICIONAL e, em breves dias, ao REGIME ABERTO (Boletim Informativo Anexo), sendo também portador de EXEMPLAR COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.



    b) No mérito, DECLARAR a nulidade do RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO havido, vez que em total desconformidade com o que determina a lei, tendo sido o único fundamento da condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que a isto se some para dar lastro ao edito condenatório;



    c) alternativamente e, prestigiado o Princípio Constitucional do In dubio pro reo, seja reconhecida a negativa de autoria, eis que qualquer elemento idôneo é trazido aos autos pelo acusador ou mesmo pela única vítima/depoente, o contrário sim é evidenciado nas diversas dúvidas, desencontros e confusões que maculam o presente feito, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, cessando a ilegalidade que lhe impede de desfrutar da sua liberdade, que depois da vida é o seu bem maior.



    Tudo isto se busca confiando no elevado senso de conhecimento e justiça norteadores das decisões proferidas por esta Corte” (fl. 21, e-doc. 1).



    3. Os autos vieram-me distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n. 207.499 (e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Em 6.10.2021, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 207.499, com a mesma pretensão de reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente e de concessão de prisão domiciliar.



    Em 8.10.2021, neguei seguimento àquela impetração, com estes fundamentos:



    “Este Supremo Tribunal pacificou entendimento de que a lei processual penal não exige, mas apenas recomenda a observância das disposições mencionadas, sempre que possível. Não há, pois, nulidade processual a ser reconhecida se não forem exequíveis, no caso concreto, as formalidades legais. (...)



    5. Na mesma linha, consolidado o posicionamento deste Supremo Tribunal no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa na fase judicial. (...)



    6. A sentença condenatória reconheceu a autoria do paciente, com os seguintes fundamentos:



    ‘(...) Anote-se, inicialmente, que somente foi possível a identificação dos réus como autores do roubo aqui apurado porque o acusado Edilson viu-se preso, dias depois, pela prática de igual crime, cometido contra outro salão de cabeleireiros existente no bairro, circunstância bastante sintomática e que, por aqui, assume relevância indiscutível diante do seguro reconhecimento feito por uma das vítimas. Já na fase inquisitiva, foi o réu Edilson reconhecido pessoalmente (fls. 18), enquanto o réu Hiago viu-se reconhecido por fotografia, também sem hesitação (fls. 22/25). Não fosse isso, agora em juízo, sob o crivo do contraditório, novamente a vítima, com segurança e precisão, identificou os réus Hiago e Edilson como autores do roubo contra ela praticado, descrevendo, detalhadamente, qual foi a atuação de cada um deles no momento do crime. A vítima K narrou que estava em seu estabelecimento comercial quando os réus nela ingressaram. O acusado Hiago permaneceu à porta, tendo rendido o ex-marido da declarante, que estava sentado junto ao caixa, dele subtraindo o celular, a chave do carro e o boné. Enquanto isso, o réu Edilson dela se aproximou e, apontando-lhe um revólver, subtraiu o dinheiro, chegando, ainda, a contra ela desferir uma ‘coronhada’. Tal declaração deve ser recebida sem qualquer hesitação, pois não teria ela motivo algum para, levianamente, incriminar um inocente, sendo seu único objetivo ver responsabilizado aquele que lhe acarretou prejuízo material e abalo psicológico. Por aqui, tal reconhecimento revela-se bastante significativo, uma vez que a também vítima A não reconheceu os réus, descrevendo, apenas, que dois indivíduos entraram no salão, sendo que um deles permaneceu à porta, enquanto o outro cuidou de subtrair os bens dos que ali se encontravam, dela subtraindo o celular e o relógio. A vítima A esclareceu, ainda, que somente foi possível a identificação dos autores do roubo, isso pela vítima K., porque dias depois igual roubo foi praticado nas imediações, também contra um salão de cabeleireiro, quando então os responsáveis foram presos. Desse modo, diante dos seguros relatos da vítima K, que não hesitou em apontar os réus como aqueles que contra ela praticaram o roubo, e como os acusados nada trouxeram que confirmassem o álibi por eles apresentado, inevitável o desfecho condenatório. O concurso de agentes ficou bem caracterizado, já que as vítimas disseram que, enquanto um assaltante permanecia à porta do estabelecimento, o outro cuidou de subtrair os bens dos presentes. Afasta-se, no entanto, a qualificadora do emprego de arma, isso porque há dúvidas sobre ser a arma utilizada no crime verdadeira ou não, uma vez que no roubo subsequente pelo qual o réu Edilson foi preso apreendeu-se mero simulacro de arma de fogo (fls. 9/14). Assim, havendo dúvida significativa, que não pôde ser dissipada pela não apreensão da arma, milita ela em favor dos réus, impondo o afastamento da causa de aumento de pena em questão. (...)’ (e-doc. 2).



    7. Ao confirmar a condenação, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal paulista assentou:



    ‘1) Nulidade do reconhecimento fotográfico



    Alega a Defesa de Hiago que houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado.



    Sem razão, entretanto.



    É da doutrina e da jurisprudência que, quanto às 'formalidades' descritas no art. 226, do Código de Processo Penal, tais detalhes, como dispõe a lei, devem ser observados ‘quando possível’. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência. (...)



    Outrossim, observo que o réu foi pessoalmente reconhecido pela vítima também em juízo, de modo que não se verifica qualquer irregularidade.



    Assim, rejeito a matéria preliminar arguida. (...)



    A autoria, da mesma forma, é inconteste.



    Os acusados não foram presos em flagrante delito.



    Consta dos autos que a vítima Keli Márcia de Souza, proprietária do salão de beleza onde se deram os fatos, viu a abordagem de três indivíduos que teriam praticado roubo em outro salão de beleza localizado na mesma rua em que o seu, na data de 08/07/2016, ou seja, pouco mais de um mês após os fatos aqui tratados.



    Nesta ocasião, a vítima observou as características dos indivíduos abordados e notou a semelhança de um deles com um dos indivíduos que a abordaram no crime de roubo ora apurado.



    Conduzida à Delegacia de Polícia, a vítima Keli reconheceu Edilson como um dos roubadores, com 100% de certeza (fls. 16/18). Encaminhada ao setor de inteligência policial ‘Projeto Phoenix’, Keli reconheceu o outro autor do delito como sendo Hiago, por meio de fotografias (fls. 24/25).



    A vítima Aline Dubovetz de Castro afirmou não ter condições de reconhecer os indivíduos que praticaram o roubo (fls. 21).



    Interrogado na fase inquisitiva, Edilson afirmou que não praticou o crime apurado nestes autos (fls. 26).



    Hiago constava como ‘procurado da justiça’, e não foi localizado para prestar declarações na fase inquisitiva (fls. 37).



    Em juízo, a vítima Keli Márcia de Souza reconheceu os réus.



    Relatou que Edilson era quem estava armado, enquanto Hiago rendeu seu marido na porta. Os fatos ocorreram por volta das 21.00 horas. Ainda estava trabalhando nesse horário porque o bairro é tranquilo. Estava finalizando o atendimento de cerca de quatro clientes que ainda estavam no salão. Os dois réus os renderam. A rua é de mão única e estava chovendo bastante. Viu um carro ‘Saveiro’ na contramão e achou estranho, mas não desconfiou de nada. Os dois réus entraram e anunciaram o assalto. Edilson já veio em sua direção, enquanto o outro ficou na porta para tampar a visão e não deixar ninguém sair.



    Seu marido estava sentado no balcão. O réu puxou o celular de seu marido, a chave e o celular dele. O rapaz armado colocou a mão na gaveta e pegou o dinheiro que estava lá.



    Ele tentou segurá-la, mas o empurrou. Então, ele deu uma coronhada em sua cabeça e enfiou a mão em seu avental, onde havia um bolso falso em que guardava valores mais altos. Eles pegaram também as bolsas e celulares das clientes. Ele trancou todos os seis dentro do banheiro. Havia uma criança junto com as vítimas, que estava com uma cliente. Pegaram mais pertences do salão, tais como secador, chapinha, etc. Edilson falou que não era para gritarem, pois ele sabia quem era a vítima e poderia voltar. Todos ficaram trancados dentro do banheirinho, por mais ou menos, 30 minutos. Passou mal e desmaiou. Depois de um tempo, uma vizinha ouviu os gritos e ajudou a arrombar a porta, que tinha tranca por fora e cadeado. Acionaram a Polícia, mas ninguém foi preso nesse dia. Registrou a ocorrência posteriormente. Dois dias depois da ocorrência, um amigo que tinha salão na mesma rua afirmou que fora roubado. Entretanto havia um investigador de polícia que estava cortando o cabelo no momento do assalto, razão pela qual conseguiram prender os dois ladrões. Seu amigo falou que tais roubadores poderiam ser os mesmos que a assaltaram. Naquela época, estavam assaltando muitos salões na região; assaltaram cerca de 04 salões. No assalto ocorrido no salão de seu amigo, havia três roubadores. Reconheceu Edilson pessoalmente. O outro assaltante não estava preso nesse dia.



    Reconheceu-o através de fotografias, por sua altura e seu porte físico. Acredita que foi apreendida uma arma quando foram presos. No roubo que sofreu, um deles estava armado; o outro só fingiu que estava armado, colocando a mão dentro da blusa de moletom. Eles levaram bens do salão e objetos de seu marido. Levaram o celular da sua cliente. Em dinheiro, foi levada a quantia de R$ 2.000,00. Fechou o salão porque ficou traumatizada. Tinha chegado a reabrir o salão após esse assalto, mas acabou sendo assaltada por uma mulher na semana seguinte. Então, decidiu fechar o salão. Agora, mudou de bairro e atende algumas clientes que conhece dentro de sua casa. Eles subtraíram dinheiro e objetos do salão, o celular e carteira de seu marido e o celular de duas clientes.



    A vítima Aline Dubovetz de Castro não reconheceu os réus Relatou que estava de costas para a porta de entrada do salão, com o celular nas mãos. Não viu os roubadores entrando. Eles entraram no salão e ordenaram entrega de chaves, dinheiro e celular. Em seguida, colocaram todos no banheiro e os trancaram. Um deles estava armado. Levaram seu celular, que não foi recuperado. Ficou sabendo que, depois, eles roubaram outro comércio na rua. Acredita que Keli os reconheceu. Não consegue reconhecer os roubadores porque tudo aconteceu muito rápido. Keli fechou o salão depois, porque não estava dando certo. Havia mais pessoas no salão, mas acredita que não levaram seus pertences. Levaram seu celular, o dinheiro e celular de Keli, e o celular do ex-marido dela. Havia 04 pessoas no salão, contando consigo e Keli. Eles também levaram um relógio. Ficou sabendo que eles roubaram outro salão, mas não sabe detalhes. Não reconheceu os réus em delegacia.



    O Policial Civil Miguel Donizeti Couto relatou que a vítima foi apresentada pelo Escrivão para que fizesse o reconhecimento fotográfico do segundo roubador. Ela já havia reconhecido o primeiro roubador. Mostrou-lhe várias fotografias, e ela reconheceu o outro indivíduo, Hiago. Não pediu que ela narrasse o roubo. No reconhecimento fotográfico, cadastram todas as pessoas que são presas; mostram às vítimas várias fotografias de acordo com as características fornecidas por elas.



    No seu interrogatório judicial, o réu Edilson afirmou que não cometeu o roubo narrado nestes autos. Nunca viu Hiago em sua vida. Ficou quase seis anos preso. Depois que saiu da cadeia, praticou um roubo a um salão de cabeleireiros localizado na mesma rua do salão da vítima destes autos. Já ficou preso ‘um monte de anos’ e poderia falar se tivesse cometido este crime. Foi réu confesso no roubo do outro salão. Nunca viu o corréu. Não cometeu esse crime e está com consciência tranquila em relação a isso. Quando foi à delegacia, não foi levado para reconhecimento, somente assinou um papel. O crime que cometeu foi em julho, cerca de um mês depois do roubo narrado nestes autos. Tinha um total de 17 anos de pena e havia saído em virtude de liberdade condicional. Já foi condenado por prática de três roubos. Mora na Vila Formosa.



    Interrogado em juízo, o réu Hiago afirmou que não praticou o crime. Sempre trabalhou. Seu pai era ‘pastor da igreja’ e moravam nos fundos da igreja. Teve um problema de família em 2014, e aí ficou registrada sua fotografia no 31º Distrito Policial. Sua esposa está grávida. Trabalha como açougueiro registrado. Não conhece o corréu e nunca o viu antes. Tem ‘passagem’ por agressão e é o único ‘problema’ que teve. Também estava ‘assinando’ por um crime de furto. Foi assinar e teve o mandado de prisão cumprido nesse dia. Estava de Regime Aberto, pelo furto, e assinava bimestralmente. Conhece a rua dos fatos e não soube dos roubos em questão. Sempre morou na Vila Santa Isabel.



    Em que pese a versão apresentada pelos réus, a prova nos autos é segura de que estes praticaram os fatos narrados nos autos.



    Com efeito, a vítima Keli foi firme e coerente ao narrar os fatos em todas as oportunidades, informando que os réus entraram em seu salão de beleza e praticaram o roubo. Keli relatou que Edilson, armado, abordou os clientes, enquanto Hiago permaneceu na porta do salão, para que ninguém saísse. Afirmou que os roubadores, então, trancaram todas as vítimas em um banheiro, evadindo-se, em seguida.



    Ademais, ambas as vítimas ouvidas em juízo afirmaram que três patrimônios foram lesados com a conduta dos réus, ou seja, foram subtraídos bens de Keli, Aline e Luciano. Ressalto que, em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos casos é a única prova de autoria.



    Ademais, não há nos autos qualquer prova de que as vítimas queiram incriminar os acusados injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às suas declarações. (...)



    Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos impunes.



    Reitera-se que a vítima Keli reconheceu os réus como sendo os roubadores em todas as oportunidades, não havendo qualquer mácula no reconhecimento realizado.



    Ademais, o reconhecimento do réu Hiago na Delegacia de Polícia foi até mesmo confirmado pelo depoimento do Policial Civil Miguel. (...)



    O policial foi firme e coeso em suas declarações, relatando como foi o reconhecimento realizado. Dessa forma, estas são válidas a ensejar condenação criminal, excetuando-se as hipóteses em que sejam infirmadas pelo restante das provas, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos’ (e-doc. 3 – grifos nossos).



    8. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 612.588/SP não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática nos termos do voto do Ministro Relator, que assentou:



    ‘A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, senão vejamos:



    ‘(...) Neste mandamus, a impetrante aponta constrangimento ilegal, aduzindo, em síntese, a) a nulidade do reconhecimento fotográfico havido, vez que em total desconformidade com o que determina a lei, tendo sido o único fundamento da condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que a isto se some para dar lastro ao édito condenatório; b) a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que não há elementos idôneos suficientes para a condenação trazidos pela acusação ou pelo testemunho da única vítima/depoente, além das diversas dúvidas, desencontros e confusões que maculam a ação penal; c) a necessidade de reavaliação da segregação provisória, ante a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tendo em vista o cenário atual de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), especialmente pelo fato de o paciente sofrer de hipertensão, asma, depressão e infecção pela bactéria HPylori, além da insalubridade dos estabelecimentos prisionais do estado.



    Pugna, assim, pela concessão da ordem, a fim de que o paciente seja absolvido do paciente.



    Indeferido pedido de liminar (e-STJ, fl. 94), a Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 195-199).



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ademais, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita. (...)



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Além disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.



    No paciente foi reconhecido em juízo pela vítima, tendo o reconhecimento fotográfico ocorrido durante o inquérito. Tal fato foi reconhecido no testemunho de policial civil.



    Ainda, segundo narrado nos autos, o réu constava no sistema da polícia civil como ‘procurado da justiça’, não sendo sido localizado durante o inquérito, o que, de fato, impediu qualquer tentativa de reconhecimento pessoal naquela oportunidade.



    Importa destacar, ainda, que ‘nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’ (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).



    Por outro lado, o pleito de concessão da prisão domiciliar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte’.(...)



    Primeiramente, conforme o reconhecido no decisum ora agravada, o pleito de concessão da prisão domiciliar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



    Por outro lado, sem razão quanto ao capítulo da absolvição.



    Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório’ (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).



    Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, no sentido de que se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judic